Tribunal: TJDFT
Processo: 0724122-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0724122-69.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JORGE LUIZ DE ASSIS SILVA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Jorge Luiz de Assis Silva, assistido pela Defensoria Pública, agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido para que o setor médico penitenciário elaborasse relatório sobre sua saúde. Ele cumpre vinte e quatro anos e nove meses de reclusão, atualmente no regime fechado, por crimes de homicídio qualificado e de roubo majorado; tem trinta e oito anos de idade e é diabético; portanto, pertence a grupo de risco de contágio pelo COVID-19. Em 15/04/2020 o Juízo atendeu ao seu pedido, mas veio um relatório médico penitenciário bastante genérico, afirmando apenas: "o paciente foi atendido e encontra-se sem queixas quanto a sua saúde. Tem hipertensão, controlada com Enalapril. Não há registro de diabetes em nosso prontuário”. Por isso reiterou a solicitação, com vistas a esclarecer as suas condições de saúde para fundamentar eventual pedido de prisão domiciliar humanitária. Mas o Juízo da Execução argumentou que o relatório, embora sucinto, comprova que o interno vem sendo regularmente acompanhado pela equipe de saúde do presídio e que o relatório que ele pretende só será elaborado se a equipe médica entender que seu caso recomenda a prisão domiciliar humanitária. Atendê-lo agora inviabilizaria o trabalho que está sendo realizado, antes mesmo do reconhecimento da pandemia de COVID-19. Pede a antecipação da tutela recursal para que o setor de saúde prisional confeccione relatório médico atualizado. Acolhida a urgência da tutela provisória (ID 18298013), veio o relatório médico de saúde prisional (ID 18618705) e a Procuradoria de Justiça opina pela perda superveniente do objeto em seu parecer (ID 18800278). Cumprida a determinação liminar de forma satisfativa, esgotou-se o cumprimento jurisdicional, carecendo de interesse o julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o recurso de agravo na execução, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator